Tribunal: TJDFT
Processo: 0722634-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE COM ADENOCARCINOMA DE COLÓN. TRATAMENTO COM XELODA (CAPECITABINA). CONTRATO NÃO ADAPTADO À LEI 9.656/1998. RECUSA INDEVIDA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I – A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil, Súmula 608 do eg. STJ.
II – Em contratos não adaptados à Lei 9.656/98, a análise de eventual abusividade de cláusula limitativa de cobertura pode ser aferida com fundamento no Código Civil, com foco nos princípios gerais do direito das obrigações, notadamente o princípio da função social do contrato, bem como na Constituição Federal, especialmente pelo princípio da dignidade da pessoa humana.
III – A negativa do tratamento com Xeloda (Capecitabina) indicado pelo Médico assistente ao autor, sob a alegação de que o contrato exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, e, por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato, também ofende o princípio da dignidade da pessoa humana.
IV – É permitida a limitação de cobertura do plano de saúde referente a determinadas enfermidades, mas não a recusa ao tratamento prescrito pelo Médico assistente como fundamental ao diagnóstico do paciente. Mantido o julgamento de procedência do pedido cominatório.
V – Apelação desprovida.